Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DE REGRAAS BÁSICAS. RECURSOS. JARI. CONTRADIFE. RECURSO ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS DE JULGAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após análise e julgamento do processo administrativo pela JARI (Junta Administrativa de Recurso de Infração) é cabível recurso administrativo ao CONTRADIFE (O Conselho de Trânsito do Distrito Federal).
2. Levado o processo administrativo ao CONTRADIFE de forma automática, sem que tenha sido interposto o devido recurso à JARI, deve ser reaberto o prazo para apresentação do recurso devido, por configurar “supressão de instância” administrativa.
3. Recurso conhecido e provido.